Tribunal: TJBA
Processo: 8076754-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076754-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: CINTIA SENA SOARES Advogado(s):ALINE EMANUELLA ABREU MOTA CARNEIRO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. “AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.” SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO PROVISÓRIA PARA PROVENTOS INTEGRAIS E SUSPENSÃO DE DESCONTOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DO LAUDO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM VERBA ALIMENTAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em “Ação de Revisão de Aposentadoria por Invalidez”, concedeu tutela de urgência para determinar a revisão provisória do benefício previdenciário com pagamento de proventos integrais, bem como para suspender descontos administrativos incidentes sobre os proventos da servidora aposentada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando o pagamento provisório de proventos integrais em aposentadoria por invalidez; (ii) saber se deve ser mantida a determinação de suspensão de descontos administrativos incidentes sobre os proventos da servidora. III. Razões de decidir 3. A aposentadoria por invalidez com proventos integrais constitui hipótese excepcional, condicionada à comprovação de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave prevista em lei. 4. O laudo da Junta Médica Oficial concluiu pela incapacidade permanente da servidora, enquadrando as patologias diagnosticadas fora do rol legal de doenças graves e sem reconhecimento de nexo ocupacional, razão pela qual foi concedida aposentadoria com proventos proporcionais. 5. Em sede de cognição sumária, não é possível substituir a conclusão da perícia oficial por laudos particulares, sendo necessária a realização de prova pericial judicial para apuração do eventual nexo causal entre a doença e o trabalho. 6. A determinação de pagamento provisório de proventos integrais altera substancialmente a relação jurídico-previdenciária e se aproxima do provimento final pretendido, além de implicar risco de dano reverso ao erário, diante da dificuldade de restituição de verbas alimentares recebidas de boa-fé. 7. Por outro lado, revela-se adequada a manutenção da suspensão dos descontos administrativos incidentes sobre os proventos da servidora, porquanto tais descontos poderiam agravar sua situação financeira e comprometer sua subsistência durante a tramitação do processo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para pagamento de proventos integrais em aposentadoria por invalidez exige prova robusta do enquadramento da enfermidade nas hipóteses legais ou da existência de moléstia profissional, o que, em regra, demanda dilação probatória e realização de perícia judicial; 2. É cabível a suspensão de descontos administrativos incidentes sobre proventos de aposentadoria quando demonstrado risco de comprometimento da subsistência do servidor, especialmente em se tratando de verba de natureza alimentar.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, VIII, 1.026, § 2º, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 15, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 656.860, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, repercussão geral; TJ-PE - AI: 00008751920228179000, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Data de Julgamento: 21/04/2022, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões; TJ-DF 07127212420178070018 DF 0712721-24 .2017.8.07.0018, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 13/11/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8076754-55.2025.8.05.0000, sendo agravante o Estado da Bahia e, agravada, Cintia Sena Soares, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator